Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA E CONTINÊNCIA COM FATOS APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL. INFRAÇÕES DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não se vislumbra, de plano, a ocorrência de continuidade delitiva entre os dois fatos imputados nas ações penais que apuram a suposta prática de crimes de tráfico de drogas pelo acusado, pois as circunstâncias narradas são distintas, bem como os locais e as datas dos fatos.
2. Não há que se falar em continência ou mesmo conexão probatória, pois, pelo que se depreende dos elementos até então coligidos, as condutas são autônomas, não se tratando de mesma infração, mas sim de crimes distintos praticados em condições e locais diversos, além de não haver indicação de que a prova em relação a um dos fatos tem influência na outra.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.